Tribunal: TJMT
Processo: 1015345-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1015345-11.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DELZA ISIDORIA DE SOUZA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Delza Isidoria de Souza em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação da Execução Fiscal no.1003851-47.2019.8.11.0013, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada, por entender que não ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança do IPTU, referente ao exercício de 2014.
Em face da ausência do pedido de liminar, intime-se o agravado para, se lhe aprouver, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora